Tribunal: TJES
Processo: 0000642-48.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000642-48.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: NERLI MARIA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA APENAS NA REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marilândia/ES contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Nerli Maria da Silva, condenou o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) desde 01/01/2013 até o fim do vínculo contratual, além das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal de parte das parcelas pleiteadas; (ii) estabelecer se há respaldo legal para o pagamento do adicional de insalubridade à autora, servidora pública municipal na função de gari; (iii) determinar a base de cálculo do adicional e o momento de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura prescrição quinquenal, pois o pedido se restringe a parcelas posteriores a 01/01/2013 e a ação foi ajuizada em 01/01/2015, dentro do prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e conforme a Súmula 85 do STJ.

4. O adicional de insalubridade tem respaldo na Lei Complementar Municipal nº 016/2008, que remete à legislação federal, notadamente à NR-15 da Portaria 3.214/1978 do MTE, cujo Anexo 14 caracteriza a coleta de lixo urbano como atividade insalubre em grau máximo.
5. Comprovada, por laudo técnico nos autos, a atuação da autora na função de gari, é devido o adicional em grau máximo, conforme entendimento consolidado deste TJES, independentemente de nova perícia judicial.
6. A base de cálculo do adicional deve ser o vencimento do cargo efetivo, conforme expressamente previsto na legislação municipal aplicável.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na liquidação da sentença.
Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 não se aplica quando a ação é proposta dentro de cinco anos contados da parcela mais antiga pleiteada.
2. O servidor público municipal que exerce a função de gari faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo quando há norma local que remete à legislação federal.
3. A base de cálculo do adicional de insalubridade, quando prevista em legislação local, deve observar o vencimento do cargo efetivo e não o salário-mínimo.

4. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV e XXIII; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CLT, art. 192; CPC, art. 85, § 4º, II; LC Municipal nº 016/2008, arts. 82, 95 e 97.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2012; STF, RE 565714 RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.11.2008 (Tema 25); STJ, Súmula 85; TJES, AC nº 0000313-64.2018.8.08.0055, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11.07.2024; TJES, AC nº 0000601-90.2015.8.08.0063, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 18.08.2023; TJES, AC nº 0000693-59.2015.8.08.0066, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 26.04.2023; TJES, AC nº 0000249-37.2019.8.08.0017, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000642-48.2015.8.08.0066

REMETENTE: Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Marilândia/ES

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES

RECORRIDO: NERLI MARIA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Marilândia/ES, nos autos da
ação de cobrança de adicional de insalubridade
, ajuizada em seu desfavor por
NERLI MARIA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo desde 01/01/2013 até o fim do vínculo contratual, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal sobre parte das parcelas pleiteadas, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo com a Fazenda Pública, sendo aplicável o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e o entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. Sustenta que a condenação deve abranger, no máximo, as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mérito, defende que o pagamento do adicional de insalubridade carece de previsão legal no âmbito municipal. Aponta que a Lei Complementar Municipal nº 016/2008 apenas autoriza a concessão do benefício mediante regulamentação específica, a qual inexiste. Invoca, para tanto, o princípio da legalidade administrativa e a jurisprudência consolidada no STF, especialmente a Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário a concessão ou majoração de vencimentos de servidores com fundamento em isonomia.

Afirma, ainda, que a suspensão do pagamento da gratificação deu-se em decorrência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, o qual resultou na contratação de empresa especializada para avaliação das condições ambientais de trabalho. Com base nos Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) elaborados em 2012, foi constatada a ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes insalubres, o que justificou a interrupção do adicional a partir de janeiro de 2013.

Argumenta, por fim, que, caso reconhecido o direito ao adicional, sua base de cálculo deve ser o salário mínimo, conforme previsão da NR-15, art. 192 da CLT, e jurisprudência dominante, citando, inclusive, a decisão liminar proferida na Reclamação nº 6266 do STF que suspendeu a eficácia da Súmula Vinculante nº 4 e da redação da Súmula 228 do TST.

Com isso, requer o provimento do recurso para o acolhimento da preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais formulados pela parte autora.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

A parte apelante suscita a existência de prescrição no presente caso, com fulcro no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32.

Pois bem.

É certo que o dispositivo supracitado prescreve que as “
dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
No mesmo sentido a Súmula n.º 85 do Col. STJ enuncia que “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

No entanto, no caso dos autos, não se opera a prescrição, porquanto o pedido inicial se limita às parcelas eventualmente não pagas relativas desde 01/01/2013, sendo que a ação foi ajuizada em 01 de janeiro de 2015. Portanto, não transcorreu o período quinquenal.

Assim, rejeito a prejudicial.

DO MÉRITO

Como visto, cinge a controvérsia tão somente sobre a possibilidade de o apelante, servidor público do Município de Marilândia, ocupante do cargo de Gari, ter ou não direito ao adicional de insalubridade pelo período pleiteado na inicial.

Muito embora a Constituição Federal tenha excluído os servidores públicos de receberem o adicional de insalubridade (art. 39, §3º), por meio da Emenda Constitucional n.º 19/1998, o Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento sobre a previsão do acréscimo salarial em Lei Infraconstitucional. Senão, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Adicional de insalubridade. Supressão de tal vantagem pela EC nº 19/98. Possibilidade de previsão por legislação infraconstitucional. Impossibilidade do reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (RE 543198 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012).

Assim, o recebimento do adicional de insalubridade por servidor público municipal demanda, além da previsão constitucional, a existência de norma local que assegure a eficácia do comando da Constituição.

In casu
, tal como ponderado pelo i. Magistrado, verifica-se que no âmbito do Município de Marilândia, a Lei Complementar Municipal nº 016/2008 atende adequadamente a esse requisito, ao reconhecer expressamente o direito dos servidores ao referido adicional. Veja-se, a propósito, o que dispõem os artigos 95 e 97 da referida norma:

Art. 95: Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica.

§1°: Considera-se atividade insalubre, perigosa ou penosa aquelas declaradas na Legislação Federal pertinente.

§ 2°: Todo servidor exposto a condições de insalubridade deve ser submetido a exame médico, observados os critérios e a periodicidade da Legislação Federal específica.

§ 3°: Diante de dúvida quanto à caracterização da nocividade da atividade, a concessão das gratificações de que trata o caput deste artigo submeter-se-á à perícia do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho que comprove a existência do risco à saúde do trabalhador.

[...]

Art. 97: Na concessão das gratificações penosidade, serão observadas as situações especificadas na legislação municipal.

Além da previsão legal mencionada, constato que, no presente caso, foi comprovado por meio de laudo técnico de condições ambientais de trabalho (fl.47) que a parte apelada exerce a função de gari no Município.

Ora, tendo em vista que a legislação municipal em questão remete à normatização federal sobre o adicional de insalubridade, mais precisamente o ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214/1978, e que, conforme esta, a atividade de coleta de lixo, por si só, configura exposição do trabalhador a condições insalubres em grau máximo (40%), é cabível o pagamento do adicional nesse percentual.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. MARECHAL FLORIANO. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA REGULAMENTANDO A MATÉRIA. REMESSA ÀS NORMAS TRABALHISTAS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – O STJ e este tribunal possuem o entendimento no sentido de considerar que a Lei municipal Marechal Floriano remete a regulamentação do adicional de insalubridade à legislação federal pertinente e, segundo esta, a atividade de coleta de lixo caracteriza, por si só, a exposição do trabalhador a insalubridade em grau máximo (40%), sendo devido o pagamento do adicional neste patamar, observado o decote prescricional.

II - Apelação conhecida e desprovida. Conhecida a remessa necessária para manter a sentença. (Apelação Cível nº 0000313-64.2018.8.08.0055. RELATOR: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. 3ª Câmara Cível. Data de julgamento: 11/Jul/2024.)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR GARI. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE REMETE-SE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. APLICABILIDADE DA NR 15, ANEXO 14, DO MTE. PROVA PERICIAL CORROBORA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMAR QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO DO MONETÁRIA. 1. Conforme previsão do Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que o recebimento da verba está condicionado à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo. 2. No Município de Laranja da Terra/ES, a alínea “l” do Art. 55 da Lei nº 184/97 prevê expressamente o direito à percepção do adicional, desde que observadas as condições específicas previstas na legislação. Por sua vez, determina o Art. 143 do mesmo estatuto que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros. 3. Deve ser aplicada de forma supletiva o disposto no ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214 de 78, por se tratar dA legislação federal correlata. O referido anexo determina que é devido adicional de insalubridade, em grau máximo, quando o agente realiza trabalho em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização). 4. A correção monetária deve incidir a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, e os juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (Tema 810 STF); isso até o marco de 09.12.2021, momento a partir do qual deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para alterar apenas os índices de juros e correção monetária. (Apelação Cível 0000601-90.2015.8.08.0063. 2ª Câmara Cível. Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data: 18/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO MESMO COM FORNECIMENTO DE EPI. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RUBRICA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. [...] Esta Corte já assentou a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício da função de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes. II. A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos. [...] (TJES. AC 0000693-59.2015.8.08.0066. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 26/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – GARI VARREDOR DE RUA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – QUARENTA POR CENTO SOBRE O VENCIMENTO – SINDICATO – SUBSTITUTO PROCESSUAL – PRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DO ROL DOS SUBSTITUÍDOS – TEMA 823 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ADOTOU COMO PARÂMETRO AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – ANEXO 14 DA NR 15 DA PORTARIA 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – CONTATO DIRETO E PERMANENTE COM O LIXO URBANO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME. 1. O artigo 8º, III da CF autoriza o sindicato a atuar como substituto processual agindo no interesse de toda a categoria, de modo que não se faz necessária a apresentação do rol dos substituídos. 2. A Lei Complementar nº 04/2007, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabelece em seu artigo 103 que os adicionais de insalubridade e de periculosidade sejam concedidos aos servidores públicos municipais nas condições disciplinadas pela legislação trabalhista. 3. Considerando, então, que a legislação municipal adotou como parâmetro as disposições da legislação trabalhista, há que se considerar que a administração pública deve seguir as determinações da legislação trabalhista para definição do pagamento do adicional de insalubridade. 4. Assim, aplica-se ao caso os termos da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente o seu Anexo 14. 5. O gari no exercício da função de varredor também coleta lixo e, assim, mantém contato direto e permanente com o lixo urbano, de modo que faz, inegavelmente, jus ao adicional de insalubridade em grau máximo. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame. (APELAÇÃO nº 0000249-37.2019.8.08.0017. 4ª Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de julgamento: 01/12/2022)

No que concerne à vinculação ao salário-mínimo para qualquer finalidade, dispõe o artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Acerca do tema, o C. STF, quando do julgamento do RE 565.714/ RG (Tema 25, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 07/11/2008) julgado sob o rito da repercussão geral, fixou tese, editando Súmula Vinculante no 4 no seguinte sentido:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Assim, conforme a diretriz da Súmula Vinculante em referência, na hipótese de lei definir o salário-mínimo para o cálculo de vantagem remuneratória, o Poder Judiciário não pode afastar a aplicação da norma inconstitucional e fixar de forma autônoma uma outra base de cálculo.

Na hipótese ora em análise, entretanto, o artigo 82, IV e parágrafo único da legislação municipal em referência prevê o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo
(Parágrafo Único: As vantagens pecuniárias devidas ao servidor público serão pagas com base nos valores vigentes no mês de pagamento inclusive quanto às parcelas em atraso.
), razão pela qual deve ser mantida a sentença também nesse tocante.

Por derradeiro, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, impõe-se que a fixação dos honorários advocatícios ocorra apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC, razão pela qual a sentença merece reforma parcial nesse ponto, por força da remessa necessária.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Em sede de remessa necessária, deve ser reformada em parte a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.